Tribunal: TJSP
Processo: 1522222-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000425472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522222-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO CARDOSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522222-19.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1522222-19.2019.8.26.0228
APELANTE: LEANDRO CARDOSO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 44.301
Apelação criminal. Roubo qualificado tentado. Pretensão
de desclassificação para o delito de furto. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Violência
demonstrada.
Penas
e
regime
mantidos.
Recurso
improvido.
LEANDRO CARDOSO DA SILVA foi condenado como incurso
no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 08 dias-multa, no mínimo legal, concedido o apelo em
liberdade (fls. 106/109).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública pretendendo a
desclassificação para o crime de furto (fls. 116/121).
O reclamo foi contrariado (fls. 127/130).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 142/147).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13 de setembro de 2019, por volta
das 08h15min, na estação Ferroviária Praça da Luz, nesta cidade e Comarca
da Capital, LEANDRO CARDOSO DA SILVA, em concurso de agentes e
unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, tentou subtrair, mediante
violência, aparelho de telefone celular de marca ASUS/Zen Fone 5, avaliado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522222-19.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 3/7
em R$ 1.800,00, pertencente à vítima R.K.H., não se consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, a vítima caminhava pela estação quando os
dois criminosos se aproximaram, sendo que o indivíduo desconhecido
empurrou a vítima, causando-lhe desequilíbrio que a fez cair no solo. Neste
momento, aproveitando-se da distração da vítima, LEANDRO arrancou o
aparelho de telefone celular que se encontrava no interior do bolso frontal de
sua calça.
Diante dos fatos, a vítima, que percebera que seu telefone
celular fora subtraído, imediatamente entrou em luta corporal com os
roubadores, chamando a atenção dos seguranças da CPTM. A vítima
conseguiu deter LEANDRO, sendo que o comparsa se evadiu ao visualizar os
agentes de segurança da CPTM. Ato contínuo, em revista pessoal ao réu,
lograram os agentes encontrar o aparelho de telefone celular subtraído no
bolso de sua calça.
A materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, sendo
certa também a autoria.
Em solo policial, Leandro alegou que pessoa desconhecida
pegou o celular da vítima e lhe repassou (fls. 05). Em juízo, confessou a
imputação, alegando que à época trabalhava como ambulante em trens. Ele e
um amigo estavam indo trabalhar, quando seu amigo viu a vítima e decidiu
subtrair seu aparelho celular. Concordou com o intuito ilícito. Seu amigo,
aproveitou-se do “empurra-empurra” da estação, arrecadou o celular da vítima
e lhe repassou. Afirmou que seu amigo empurrou com força a vítima, “dando
um tranco” para conseguir pegar o aparelho celular. Alegou que foi a primeira
vez que assim agiu. A vítima os segurou e acionou os seguranças da estação.
Seu amigo conseguiu sair andando normalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522222-19.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 4/7
O ofendido relatou que ao desembarcar do trem, estando a
estação cheia, sentiu que era empurrado de forma diferente do normal,
referente ao aglomerado de pessoas, certo que, se aproximando da escada
rolante sentiu um forte empurrão, fazendo com que perdesse o equilíbrio,
sentindo seu aparelho celular sendo retirado do bolso. Na sequência, virou e
observou os dois indivíduos que estavam bem próximos. Discutiu com os
roubadores, conseguindo segurá-los e pediu auxílio dos seguranças, os quais
compareceram e recuperaram seu aparelho celular na posse do réu, seu
comparsa ganhando a fuga com sucesso.
Reconheceu o réu com segurança como autor do delito.
O policial civil Efraim Pereira Gomes narrou que foi solicitado
pelos funcionários da CPTM onde o réu teria sido detido pelos seguranças,
sendo informado de que o réu, juntamente com um comparsa, empurraram a
vítima e arrecadaram seu aparelho celular. A vítima conseguiu segura-lo e
pedir auxílio aos seguranças da estação.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido
de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de
fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
Nada há nos autos a descredenciar o depoimento do policial,
mormente porque seu relato foi coeso e uníssono em imputar ao réu a prática
delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos, mesmo porque não teria
motivos para falsamente acusa-lo, tampouco forjar provas.
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522222-19.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 5/7
autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores. Ademais, o próprio
réu confessou a comparsaria descrevendo a dinâmica delitiva tal qual relatado
pela vítima.
Não prospera o pleito de desclassificação para o delito de furto,
uma vez que a conduta do réu se amolda no tipo penal descrito no art. 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, na forma tentada, restando demonstrado nos
autos que, mediante violência, o réu e seu comparsa tentaram subtraiu o
aparelho celular da vítima. A vítima afirmou com segurança que o outro
roubador lhe desferiu um forte empurrão, desequilibrando-o e, imediatamente,
arrecadou seu aparelho celular e repassou o objeto ao réu.
Assim, não há que se falar em furto, posto que configurada a
violência.
Dessa forma, a condenação do réu por crime de roubo
qualificado tentado era mesmo de rigor.
Passo à dosimetria:
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas no mínimo legal de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, permanecendo inalteradas na segunda fase, não
obstante a incidência das atenuantes da confissão e menoridade, posto que
tais circunstâncias não podem conduzir as penas aquém do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522222-19.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 6/7
Na terceira fase, presente uma causa de aumento de pena, as
penas foram acrescidas de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
Na sequência, pela tentativa, as penas foram reduzidas em 1/3,
resultando em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 08 dias-multa, no
piso legal.
A diminuição empregada para a tentativa revela-se adequada
para o caso em tela, estando devidamente fundamentada.
Isso porque, para a aplicação do percentual de diminuição da
pena, pela tentativa, deve ser observado o iter criminis percorrido pelo agente.
Quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser o percentual
de diminuição da pena.
E do que se verifica dos presentes autos, os roubadores
empregaram violência, arrecadaram a res, mas a vítima reagiu a ação dos
roubadores e conseguiu segura-los até a chegada dos seguranças da
estação.
Dessa forma, correta a redução pelo conatus em fração inferior
ao máximo, uma vez que chegou muito próximo da consumação do delito,
apenas não obtendo êxito em razão do comportamento da vítima e pronto
atendimento dos funcionários da CPTM.
Foi o réu beneficiado com a imposição de regime aberto,
anotando-se que se trata de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de sair
às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para
mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro
de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522222-19.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 7/7
na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tratando-se de delito praticado mediante violência e grave ameaça à
pessoa, não sendo medida socialmente recomendável.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44, do Código Penal.
No caso em tela, referida substituição só estimularia a prática do delito por
ausência de punição adequada.
O réu respondeu solto ao processo e a r. sentença concedeu o
direito de recorrer em liberdade.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator